Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-74.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (EMBARGADO), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (EMBARGADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (EMBARGADO), MARCIELE TOMAZETTI - CPF: 917.637.201-44 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE OLENIR GUIMARAES - CPF: 336.252.041-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS RUARO (EMBARGADO), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS RUARO (EMBARGANTE), MARCIELE TOMAZETTI - CPF: 917.637.201-44 (EMBARGANTE), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (EMBARGANTE), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004449-74.2018.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1004449-74.2018.8.11.0000 – Classe 1689 – CNJ) – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VINÍCIUS TOMAZETTI, MARCIELLE TOMAZETTI e MARCOS TOMAZETTI contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1004449-74.2018.8.11.0000, por maioria, acolheu os declaratórios interpostos por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA para sanar a contradição verificada no acordão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004449-74.2018.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 10523-73.2005.8.11.0015), ajuizada contra a ora embargada SIGMA por DOMINGOS RUARO (sucedido processualmente pelo Espólio/coembargado), e, em razão dos efeitos modificativos e infringentes decorrentes, declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que, “
antes de analisar o pedido de reconhecimento de fraude à execução, seja garantido aos envolvidos na questão a oportunidade de produzir, por todos os meios admitidos, prova das suas respectivas alegações
” (cf. Id. no 78060987).

Os embargantes afirmam que, “
nas razões do voto
(condutor do acórdão)
, não fora apreciada a documentação juntada, a qual comprova a quitação do crédito, e, anterior ao pedido de penhora, ou seja, a quitação ocorreu antes da penhora efetuada, logo, a omissão é evidente e deve ser sanada para que
(a Turma Julgadora)
analise a referida documentação, que não se trata de vasta documentação, mas sim que dá amparo a total quitação ao crédito, e, ainda devendo ser apreciado a referida documentação, a qual detêm total consonância com o art. 320 do Código Civil
”, pelo que p
edem o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada
(cf. Id. no 82723994).

A embargada SIGMA ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 85431994, enquanto o ESPÓLIO/embargado contrarrazoou junto ao Id. no 85805987, ambos pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, basta rápida leitura das razões recursais para se notar o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, eis que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, os embargantes interpuseram o recurso para tentar viabilizar o indevido e inadmissível reexame da causa, o que é perfeitamente sintetizado e demonstrado pelo núcleo da argumentação recursal,
escorado na genérica afirmação de que não foi apreciada a documentação trazida aos autos, onde não se
precisa quais seriam os tais documentos ignorados, como eles se correlacionariam aos fatos discutidos no mérito recursal e, em especial, como o seu conteúdo seria capaz de modificar o que restou definido no julgado, em que o desfecho decisório se pautou justamente em
minuciosa revisão da prova documental disponível nos autos, como
se pode inferir dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

Em 26.03.2015, em manifestação nos autos da própria CP, os Tomazetti expuseram que foram cientificados da penhora apenas naquela data, momento em que não havia mais como cumprir a ordem de abstenção, pois, em momento anterior, antes mesmo da decisão deferitória da penhora, anteciparam a conclusão dos pagamentos devidos a Domingos, entregando a terceiro, a pedido do próprio credor, os grãos previstos para serem entregues na últimas prestações da avença (ref. abril de

2015 e 2016) (cf. Id. no 2035796 - pág. 61 e 62); como prova de suas alegações, instruíram os autos com documento particular emitido pelo credor Domingos outorgando a eles a quitação da obrigação de entrega dos 24 mil sacas de soja (cf. Id. no 2035796 - pág. 67) e o termo de “
Autorização/Declaração
”, em que o credor autoriza que a entrega dos grãos seja realizado diretamente a Emílio Divino Rodrigues, “
com a finalidade de quitar dívidas de Domingos Ruaro junto ao referido senhor
” (cf. Id. no 2035748 - pág. 29/31), ambos os documentos datados de 07.07.2014, contendo o 1a instrumento a assinatura de Glória Ruaro, esposa e curadora do credor Domingos, e de duas testemunhas, enquanto o 2o contém a assinatura de Glória, novamente na qualidade de curadora do credor, e, como anuente, o próprio Emílio Rodrigues.

Note-se, porém, que não veio aos autos documentação que comprovasse o efetivo cumprimento da obrigação, a tradição do produto prometido com a entrega de 24 mil sacas de soja, ou seja, o termo de quitação veio desacompanhado de nota fiscal de entrega ou de armazenagem dos grãos, ou mesmo de qualquer outro documento que permitisse aferir que ocorreu a tradição do produto, o que chamou bastante a atenção da exequente Sigma, sobretudo porque, exceto no que concerne às prestações vincendas (ref. entrega do soja em 2015 e 2016), a documentação juntada aos autos é farta e robusta acerca do efetivo cumprimento das demais obrigações acordadas, contento comprovantes de transferência bancária, notas fiscais de entrega de grãos, reconhecimento de firma nos documentos particulares, que, então, cética em relação à veracidade do que foi declarado no recibo emitido pelo ora excetuado Domingos, insistiu em que, antes de se reconhecer que a penhora restou prejudicada, seria indispensável fosse minimamente comprovada a entrega do produto (cf. Id. no 2035694 - pág. 1/3).

Entendendo ser pertinente a queixa da Sigma, ainda nos autos da CP (Proc. no 3750-28.2014.811.0037), a MMa. Juíza deprecada determinou a intimação dos Tomazetti para que fizessem prova da entrega das 24 mil sacas de soja ao terceiro Emílio Rodrigues (cf. Id. no 2035694 - pág. 22), contudo, mesmo diante da específica ordem judicial, os Tomazetti novamente inundaram os autos com diversos documentos relacionados às demais obrigações previstas no acordo, sem, contudo, trazer nada de novo no que realmente importava, que era a prova de entrega das 24 mil sacas de soja referentes às duas últimas parcelas, o que, enfim, ensejou o pedido de reconhecimento de fraude à execução por parte da exequente Sigma, seguido da interposição do agravo de instrumento em questão.

(...)

Veja bem, a solução da controvérsia recursal realmente se dá a partir do art. 408, §único, do CPC (“
Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
”), pois, embora o “
recibo
” conferido por Domingos aos
Tomazetti constitua documento idôneo para resolver a situação entre eles
, inclusive para fins de produção de efeitos do acordo judicial
(CC,
art. 320,
caput
, e CPC, art. 408,
caput
), em
relação a terceiros, mormente a terceiro diretamente interessado, a exemplo da Sigma, nada mais é que uma “
declaração de ciência de determinado fato
”, cujo valor probatório circunscreve à declaração, nunca ao objeto do fato declarado, competindo ao interessado (ou, em outros termos, beneficiado) prová-lo em Juízo.

Ou seja, ao fazer constar em documento particular que
“
declaram ter recebido dos senhores
(...)
a quantidade de 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja, relativa as parcelas com vencimento em 30/04/2015 (20.000 sacas) e 30/04/2016 (4.000 sacas)
”

(cf. Id. no 2035796 - pág. 67), os declarantes (Domingos e Glória) outorgaram quitação da prestação aos devedores (Tomazetti), o que certamente produziu diversos efeitos no plano jurídico, todavia, não perfez prova inequívoca de que a obrigação ocorreu no plano fático, tanto o é que, a teor do que diz o outro documento (“
autorização/declaração
”), quem supostamente recebeu os grãos em mãos não foram os declarantes, mas sim o terceiro Emílio Rodrigues. Inclusive, vale mencionar que não serve nem mesmo como prova confiável da data da declaração, ao menos não em face de terceiros, incluindo a exequente Sigma, na medida em que despida de qualquer outro indício probatório que respalde a data ali lançada.”

Não há, portanto, omissão a ser sanada por esta via recursal.

O acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando detalhadamente os elementos probatórios pertinentes à discussão meritória,
expondo os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para se chegar à solução dado à controvérsia recursal, o que foi feito de modo satisfatório e suficiente, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada não exige mecânica menção a todo e qualquer dispositivo, tese ou documento apresentado pelas partes, mas sim
que
a

fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Lembro, no mais, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021